Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-18.2025.8.11.0055
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001199-18.2025.8.11.0055
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RECURSO DA RÉ. COBRANÇA PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. LEGITIMIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais, ajuizada por consumidora em face de instituição de ensino técnico profissionalizante, em razão de rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais e consequente inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para afastar a declaração de inexistência do débito, ao argumento de que o valor cobrado corresponde, exclusivamente, à diferença entre a carga horária efetivamente executada e os pagamentos realizados pela aluna, calculada proporcionalmente, sem inclusão de multa rescisória ou cobrança por serviços não prestados; (ii) reconhecimento da licitude da inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, ao fundamento de que a cobrança fundou-se em crédito existente, líquido e exigível; (iii) afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o débito cobrado pela instituição de ensino, correspondente à diferença entre os serviços educacionais efetivamente prestados e os valores pagos pela aluna, possui legitimidade; (ii) aferir se a inscrição do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito configurou ato ilícito; (iii) verificar a configuração de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação de prestação de serviços educacionais, não exonera o contratante da obrigação de pagar pelos serviços efetivamente usufruídos, sob pena de enriquecimento sem causa em detrimento da prestadora, vedado pelos arts. 884 e 885 do Código Civil.
5. A rescisão contratual motivada por evento de força maior libera o contratante das obrigações futuras, relativas a serviços ainda não prestados, mas não opera a extinção retroativa do dever de contraprestação pelos serviços já efetivamente fruídos, nos termos do art. 393 do Código Civil.
6. É legítima a cobrança proporcional pelos serviços educacionais efetivamente prestados quando a carga horária executada superar o percentual da carga total correspondente aos valores já pagos, independentemente de quem tenha dado causa à ruptura do vínculo contratual, em observância ao princípio da comutatividade dos contratos onerosos e à cláusula contratual de reequilíbrio financeiro.
7. A inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, quando fundada em crédito existente, líquido e exigível, não configurando ato ilícito capaz de ensejar reparação civil.
8. Afastada a ilicitude do débito cobrado e da inscrição restritiva, não há suporte fático para o reconhecimento de dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, I, 393, 884 e 885; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; CDC, arts. 39, V, e 51.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1059; TJMT, AI n. 1037590-40.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001199-18.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CNPJ: 03.658.868/0008-48 (APELANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), ALINE DE OLIVEIRA HAWEROTH - CPF: 021.207.411-31 (APELADO), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RECURSO DA RÉ. COBRANÇA PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. LEGITIMIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais, ajuizada por consumidora em face de instituição de ensino técnico profissionalizante, em razão de rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais e consequente inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para afastar a declaração de inexistência do débito, ao argumento de que o valor cobrado corresponde, exclusivamente, à diferença entre a carga horária efetivamente executada e os pagamentos realizados pela aluna, calculada proporcionalmente, sem inclusão de multa rescisória ou cobrança por serviços não prestados;
(ii)
reconhecimento da licitude da inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, ao fundamento de que a cobrança fundou-se em crédito existente, líquido e exigível;
(iii)
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o débito cobrado pela instituição de ensino, correspondente à diferença entre os serviços educacionais efetivamente prestados e os valores pagos pela aluna, possui legitimidade;
(ii)
aferir se a inscrição do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito configurou ato ilícito;
(iii)
verificar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação de prestação de serviços educacionais, não exonera o contratante da obrigação de pagar pelos serviços efetivamente usufruídos, sob pena de enriquecimento sem causa em detrimento da prestadora, vedado pelos arts. 884 e 885 do Código Civil.

5. A rescisão contratual motivada por evento de força maior libera o contratante das obrigações futuras, relativas a serviços ainda não prestados, mas não opera a extinção retroativa do dever de contraprestação pelos serviços já efetivamente fruídos, nos termos do art. 393 do Código Civil.

6. É legítima a cobrança proporcional pelos serviços educacionais efetivamente prestados quando a carga horária executada superar o percentual da carga total correspondente aos valores já pagos, independentemente de quem tenha dado causa à ruptura do vínculo contratual, em observância ao princípio da comutatividade dos contratos onerosos e à cláusula contratual de reequilíbrio financeiro.

7. A inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, quando fundada em crédito existente, líquido e exigível, não configurando ato ilícito capaz de ensejar reparação civil.

8. Afastada a ilicitude do débito cobrado e da inscrição restritiva, não há suporte fático para o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, I, 393, 884 e 885; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; CDC, arts. 39, V, e 51.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 1059; TJMT, AI n. 1037590-40.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
contra sentença do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais e Cancelamento de Restrições n. 1001199-18.2025.8.11.0055, proposta por
ALINE DE OLIVEIRA HAWEROTH
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.

Na petição inicial, a autora relatou que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais para curso técnico em enfermagem e que, em agosto de 2023, sofreu acidente de trânsito que a incapacitou temporariamente, com atestado médico de afastamento por 120 dias (id. 331158915).

Sustentou que, apesar de ter proposto alternativa razoável para continuidade parcial do curso, com posterior realização do estágio, a instituição ré recusou a solução e promoveu a rescisão unilateral do contrato, apurando débito e procedendo à negativação de seu nome, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência do débito, a exclusão da restrição e indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação, defendendo a legitimidade da rescisão contratual e da cobrança realizada, ao argumento de que a autora teria anuído com a evasão do curso e de que o valor cobrado corresponderia à carga horária efetivamente executada, afastando, ainda, a existência de qualquer ilicitude na negativação (id. 331159351).

Em réplica, a autora impugnou integralmente os argumentos defensivos, reiterando que a rescisão foi imposta unilateralmente pela instituição de ensino, que não houve pedido voluntário de evasão e que a cobrança se mostrou indevida, inclusive por considerar faltas futuras e multa contratual inaplicável ao caso (id. 331159369).

Em julgamento antecipado de mérito, o Juízo
a quo
proferiu sentença, reconhecendo que a rescisão contratual decorreu de iniciativa da instituição de ensino, em contexto de afastamento médico devidamente comprovado, bem como que a cobrança realizada se mostrou indevida, sobretudo por considerar critérios incompatíveis com o contrato e com a situação fática, razão pela qual declarou a inexistência do débito imputado à autora, no montante de R$ 1.613,90.

Por conseguinte, reconheceu a ilegalidade da negativação promovida e determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, condenando, ainda, a ré ao pagamento de indenização por danos morais, inicialmente fixada em R$ 5.000,00, acrescida de juros de mora a partir da data da inscrição indevida e correção monetária pelo IPCA-E desde a publicação da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Contra a referida sentença, a parte autora opôs embargos de declaração, acolhidos pelo juízo sentenciante para sanar contradição interna quanto ao valor da indenização, com a fixação definitiva em R$ 8.000,00 (ids.
331159376 e
331159383).

Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a regularidade da conduta adotada, a legitimidade da cobrança realizada com base na carga horária executada, a inexistência de ilicitude na negativação e a ausência de dano moral indenizável, pugnando pela reforma integral da sentença recorrida (id. 331159380).

Em contrarrazões, a autora defende a manutenção do
decisum
(id. 345820352).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em aferir a exigibilidade do débito no valor de R$ 1.613,90, imputado à consumidora apelada em razão da rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais, bem como a licitude da inscrição de seu nome em cadastros restritivos e, por conseguinte, a configuração de dano moral indenizável.

O presente recurso comporta provimento.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida concluiu que a ruptura contratual decorreu exclusivamente de ato unilateral da instituição e que a apelada jamais anuiu com a evasão. Essa conclusão, contudo, destoa do acervo probatório.

Os autos contêm registro de áudio enviado pela própria apelada, por meio do aplicativo
WhatsApp
, no qual concordou expressamente com o procedimento de evasão, manifestação que, embora posterior ao esclarecimento prestado pela instituição acerca das exigências regimentais de frequência no estágio, não se reveste de qualquer vício de consentimento (id. 331159364).

Isso porque a informação de que o estágio supervisionado exige 100% de presença configura esclarecimento legítimo sobre norma pedagógica previamente conhecida pela aluna desde o início do curso, e não indução ou constrangimento.

É verdade que, em reunião realizada em 21/agosto/2023, a aluna registrou discordância com o processo de evasão (id. 331159352). Essa manifestação, entretanto, foi posterior à concordância já externada e se deu em contexto de natural hesitação diante das consequências financeiras da rescisão, o que não invalida a anuência anteriormente expressada.

De qualquer forma, ainda que se admitisse, por hipótese, que a evasão decorreu exclusivamente de iniciativa da instituição apelante, essa circunstância não afasta a obrigação de a consumidora apelada pagar pelos serviços efetivamente usufruídos.

A obrigação de contraprestação pela carga horária executada decorre da própria natureza sinalagmática do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC), independentemente de quem tenha dado causa à ruptura do vínculo.

O acidente de trânsito sofrido pela apelada, com afastamento médico de 120 dias, constitui, inequivocamente, evento de força maior. Essa qualificação, porém, não conduz à conclusão adotada na sentença recorrida.

A força maior exime o devedor da responsabilidade pela inexecução da obrigação, nos termos do artigo 393 do Código Civil, mas não opera a extinção retroativa da obrigação de pagar pelos serviços já prestados.

Dito de outro modo, a impossibilidade superveniente de continuidade no curso libera a aluna das parcelas futuras, relativas à carga horária não executada, e assim procedeu a instituição, ao cancelar as 22 parcelas restantes, mas não a exonera do pagamento proporcional ao serviço já fruído.

Convém registrar que a conduta da instituição apelante, nesse contexto, foi expressamente favorável à aluna, pois, além de cancelar todas as parcelas vincendas (no valor de R$ 5.293,00, correspondentes a 820 horas não cursadas) e de dispensar a multa contratual de 5% (R$ 264,65), ofereceu a possibilidade de retorno em turma posterior, com aproveitamento integral das matérias já cursadas, conforme consignado no Ofício n. 008/2023 (id. 331158922).

Observa-se, ainda, que a sentença recorrida partiu de premissa equivocada ao consignar que a cobrança de R$ 1.613,90 se fundou “
na soma de horas efetivamente frequentadas, ausências projetadas e multa contratual
”, pois o exame detido da documentação juntada aos autos revela realidade distinta.

O Relatório de Razão Financeira demonstra que a aluna efetuou o pagamento de 18 parcelas do contrato educacional, todas regularmente quitadas entre março de 2022 e agosto de 2023, totalizando R$ 5.651,10 em valores adimplidos (id. 331159362).

Paralelamente, o sistema acadêmico da instituição registrou que, até a data de ocorrência em 15/agosto/2023, a carga horária efetivamente executada pela aluna atingiu 980 horas, de um total contratado de 1.800 horas (id. 331159359, pp. 02 e 03).

Nota-se que o cálculo realizado pela instituição apelante observou estrita proporcionalidade, pois considerou o valor total do contrato (R$ 12.558,00), dividiu-o pela carga horária total (1.800 horas), obteve o valor-hora de R$ 6,98 e multiplicou pelas 980 horas efetivamente cursadas, o que resultou em R$ 7.265,00.

Deduzido o montante já pago (R$ 5.651,10), ficou o saldo de R$ 1.613,90.

Destaca-se que o descompasso entre o valor pago e a carga horária executada decorreu da própria estrutura de parcelamento do contrato, vez que a aluna pagava em parcelas mensais fixas de R$ 313,95 (valor bruto), distribuídas ao longo de 40 meses, ao passo que a execução da carga horária não acompanhou essa mesma progressão linear.

Até agosto de 2023, a aluna havia adimplido cerca de 44,9% do valor contratual, porém executado 54,4% da carga horária total, o que gerou naturalmente a diferença apurada.

Importa ressaltar a decisão administrativa adotada pela Diretoria de Operações da instituição apelante: conforme o
e-mail
da Diretora Melina Dias Bufete, datado de 21/agosto/2023, foi autorizada a exclusão da multa rescisória de 5% prevista contratualmente, considerando “
o contexto e o histórico de adimplência da aluna
” (id. 331159359, pp. 05 e 06).

Essa deliberação reduziu o valor originalmente apurado de R$ 1.878,55 para R$ 1.613,90, o que evidencia conduta sensível à situação da discente ora apelada, e não a postura abusiva descrita na sentença recorrida.

Portanto, ao contrário do que consignou o juízo de primeiro grau, o débito de R$ 1.613,90 não contemplou multa contratual nem faltas projetadas, mas se referiu, exclusivamente, à diferença entre o valor proporcional dos serviços educacionais efetivamente prestados e os pagamentos realizados pela aluna.

Cabe salientar que o fato de a relação jurídica em questão configurar típica relação de consumo, submetida ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, não autoriza concluir que a prestadora de serviços apelante deva suportar integralmente o custo dos serviços já disponibilizados e efetivamente usufruídos pela consumidora apelada, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa em desfavor da instituição, o que contraria os artigos 884 e 885 do Código Civil.

Com efeito, as 980 horas cursadas pela apelada representaram efetivo dispêndio de recursos humanos, materiais e pedagógicos por parte da instituição de ensino, de modo que exonerar a consumidora de pagar pelos serviços que efetivamente recebeu equivaleria a transferir integralmente à prestadora o ônus econômico de um evento fortuito pelo qual tampouco concorreu.

Nessa perspectiva, a vedação à exigência de vantagem manifestamente excessiva, prevista no artigo 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica ao caso, pois a cobrança não recaiu sobre serviços não prestados, mas sobre a diferença entre o que foi efetivamente fruído e o que foi efetivamente pago.

Ademais, a cláusula 1.13 do Termo de Adesão estipula, de forma expressa, que “
quando o valor pago for inferior ao da carga horária executada, o contratante deverá efetuar o pagamento complementar correspondente à carga horária
” (id. 331159357, p. 05).

Essa disposição contratual não condiciona o surgimento da obrigação à identificação de quem provocou a rescisão, pois cuida de regra objetiva de reequilíbrio financeiro: se o aluno fruiu o serviço em proporção superior ao que pagou, é devida a complementação, independentemente da causa da ruptura contratual – lógica simples e coerente com o princípio da comutatividade dos contratos onerosos.

Demonstrada a legitimidade do débito de R$ 1.613,90, correspondente ao saldo entre os serviços efetivamente prestados e os valores já pagos, sem inclusão de multa contratual ou cobrança por serviços não prestados, fica afastada a premissa central que sustentou a condenação em danos morais.

Como se sabe, o inadimplemento de obrigação líquida e exigível legitima a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, por se tratar de exercício regular de direito do credor, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, não configurando, portanto, ato ilícito, mas medida juridicamente autorizada para resguardar o crédito.

Esse entendimento se coaduna com a orientação jurisprudencial de que “
a inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, salvo se demonstrada a ilicitude da cobrança
” (TJMT, AI n. 1037590-40.2025.8.11.0000, Relator Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1a Câmara de Direito Privado, julgado em 24/02/2026, publicado no DJE 03/03/2026).

Em síntese, o débito de R$ 1.613,90 representa a exata contraprestação pelos serviços educacionais efetivamente prestados e usufruídos pela apelada, apurado por cálculo proporcional objetivo, sem inclusão de multa contratual ou cobrança por horas não executadas, de modo que a negativação do nome da consumidora apelada, fundada em crédito existente, líquido e exigível, configura exercício regular de direito e não enseja responsabilidade civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte ré, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, caso deferida, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026